Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. “QUANTUM”. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n. 479/STJ).
2. No caso, o Banco apelante não produziu qualquer argumentação fática ou prova documental plausível no sentido de que o autor foi negligente na utilização de seu cartão de crédito, a título de exemplo, ao fornecer a senha a terceiros; ou ter baixado aplicativos fraudulentos em seu celular; ou trazer aos autos a geolocalização e/ou Logs/IPs das transações fraudulentas; enfim, inúmeras teses defensivas que poderiam comprovar sua assertiva. 2.1. Não se desincumbindo de seu ônus probatório, esta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, tendo em vista a insurgência do autor em relação à transação atípica e destoante do perfil regular de consumo.
3. Evidenciado que a ordem judicial não foi cumprida no prazo determinado, não há que se falar em exclusão da multa aplicada a esse título. 3.1. O art. 537, § 1o, I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na hipótese, o valor das astreintes por ato de descumprimento não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 5.000,00, limitada a R$ 20.000,00). Excluir ou reduzir o montante fixado, notadamente para uma instituição do porte da apelante, seria violar a própria natureza da multa cominatória.
4. Recurso da instituição bancária conhecido e não provido.